Tribunal: TJSP
Processo: 1517430-22.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Tráfico privilegiado – Réu primário e sem antecedentes – Ausência de provas de envolvimento em organização criminosa – Cabimento do benefício.
Tráfico privilegiado – Regime aberto e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Possibilidade.
Tráfico privilegiado – Hediondez afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus no 118.533.
Recurso do Ministério Público

Ementa:
Tráfico privilegiado – Réu primário e sem antecedentes – Ausência de provas de envolvimento em organização criminosa – Cabimento do benefício.
Tráfico privilegiado – Regime aberto e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Possibilidade.
Tráfico privilegiado – Hediondez afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus no 118.533.
Recurso do Ministério Público – "Reformatio in melius" – Possibilidade.